Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND). OBSERVAÇÃO DE QUE A CND NÃO TEM VALIDADE PARA LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIAS CADASTRAIS EM OUTRAS EMPRESAS. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de remessa necessária cível em razão de sentença proferida pelo Juízo de Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Mandado de segurança contra ato da PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONVOCAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA 05/20 e do SENHOR SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, requerendo afastar o seu CNPJ de pendências pertencentes a outras pessoas jurídicas. Salienta que pretende participar do processo licitatório mencionado e que, para isto, é necessária a expedição de certidão negativa.
3. Quanto à preliminar de perda do objeto arguida pelo DISTRITO FEDERAL, não merece acolhida tendo em conta que a Certidão Negativa requerida pela impetrante foi emitida sem mensagem de restrição para participar de licitação por força de medida liminar. Faz jus a Impetrante ao pronunciamento quanto ao mérito, isto é, se o ato impugnado pelo mandamus é ou não legal.
4. No caso dos autos, o ente público impetrado emitiu certidão positiva com efeito negativa, com a ressalva de que a certidão em questão não teria validade para fins de licitação, porque empresas nas quais a impetrante possui participação societária apresentam pendências. Entretanto, como as pendências não dizem respeito diretamente a parte impetrante, essa estaria tendo seu direito líquido e certo de obtenção da certidão violado.
5. Deste modo, a conduta da Receita Federal do DF constitui ilegal violação de seu direito líquido e certo, porquanto as pessoas jurídicas com pendências são distintas da pessoa jurídica impetrante.
6. Remessa necessária não provida.